Tribunal: STF
Processo: Pet 968
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
E  M E N T  A: Intervenção estadual nos municípios para
prover  a  execução  de  ordem  ou  decisão  judicial:  requisitada a
intervenção,  e inviavel, em  recurso extraordinário contra a decisão
que  o fez,  discutir, a  luz  da Constituição,  o mérito  da decisão
judicial a cujo cumprimento se resiste.